Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704154-33.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO AUGUSTO GOMES DA SILVA FILGUEIRAS DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Alega, inicialmente, que há determinação de suspensão, pelo STF, dos processos que versem sobre reajuste salarial de servidores. Sustenta que a matéria debatida foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 282 da Súmula do STF. Afirma, ainda, que sua tese merece ser apreciada por colegiado, pugnando pelo provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026